Tribunal: TJMT
Processo: 1005998-93.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005998-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO DE REZENDE SOUZA - CPF: 406.715.421-68 (EMBARGADO), ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (EMBARGADO), KATIA ALESSANDRA FERREIRA ROJAS - CPF: 703.618.431-00 (EMBARGANTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO – RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

KATIA ALESSANDRA FERREIRA ROJAS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1005998-93.2018.811.0041, interposto pelo Embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 281646882, o embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material no relatório acórdão embargado, alegando que o texto utilizado não guarda relação com os autos. Assim, pede acolhimento para sanar o vício, requerendo novo julgamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 286233860, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, por definição legal os embargos de declaração têm alcance restrito, destinados a sanar
omissão, contradição
ou obscuridade contida na decisão judicial, além de serem utilizados para correção de
erro material
contido no julgado.

Para melhor elucidar, transcrevo o disposto no artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Quanto ao erro material apontado pelo embargante, merece acolhimento, porém não altera o resultado do julgamento, haja vista que, trata-se de equívoco no texto redigido apenas no relatório, enquanto que o voto guarda relação com os autos e analisou e fundamentou de acordo com os parâmetros legais, tal como com os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários.

Assim, o presente recurso, serve tão somente para corrigir o conteúdo do relatório do acórdão embargado de Id. 280229358, logo,
onde se lê:

“[...] Diz que o Juízo a quo considerou como provas elementos extraídos de uma contestação intempestiva, em violação ao devido processo legal e à revelia (art. 344 do CPC).

Argumenta que o preço de venda e o preço de revenda do imóvel não devem ser questionados porque se trata de bem disponível, e que “a alienante, representada por seu pai e procurador, sendo ambas pessoas esclarecidas e vividas (ela arquiteta e empresária na cidade de Sorriso, ele ex-vereador de Sorriso, ex-prefeito de Aral Moreira-MS, conhecido negociador na cidade, empresário, produtor rural, demandante e demandado em várias ações, principalmente na condição de não cumprir suas obrigações), se aceita uma proposta de venda e ele próprio oferece um valor bem maior para recompra, onde está a ilegalidade ou vício?”.

Pede a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

A apelada, em contrarrazões (Id. 241350160), sustentou a presença de fraude e simulação no contrato de compra e venda, apontando, entre outros elementos, que o pagamento do preço do imóvel foi transferido ao advogado Pedro Pereira de Souza, sem que ela tenha recebido qualquer benefício.

Aponta supostas cláusulas abusivas, como a possibilidade de recompra pelo valor de até R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em um prazo inferior a um ano, evidenciando usura e disparidade econômica.

Frisa a existência de ações judiciais pendentes sobre a área, incluindo disputa reivindicatória e reintegração de posse, que comprometem a plena utilização do bem.[...]”

Passa-se a ler:

“[...] Sustenta ainda que comprou do domínio sobre o imóvel, em discussão, alegando que ficou demonstrado nos autos a boa-fé e a veracidade de suas alegações, que não pode ser penalizada pela inércia e falta de interesse dos vendedores, bem como que o conjunto probatório é farto em esclarecer os fatos.

Pede a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 272148874, por meio das quais as partes adversas pedem o desprovimento do recurso, sob o argumento de que não há razão para reformar a sentença de origem. [...]”

Com efeito, merecem ser acolhidos os embargos a fim de sanar o erro material constante no acórdão, porém, friso novamente que não altera o julgamento de mérito do recurso de apelação interposto pela Embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos e os
ACOLHO
para corrigir o erro material identificado, retificando o relatório do acórdão, nos termos ora relatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025